Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-73.2016.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-73.2016.8.05.0263 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SONEIDE DA CONCEICAO DE SOUZA ALVES Advogado(s): MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE UBAIRA. PROFESSORA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. PROGRESSÃO DE NÍVEL II PARA O NÍVEL III. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. ATO VINCULADO. DATA BASE. MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO WRIT. SUMULA 271 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte impetrante comprovou os referidos requisitos desde a época do ajuizamento da ação, demonstrando que estava apta para a progressão para o Nível III da Carreira; Sentença que estabeleceu como marcos para os efeitos financeiros do mandado de segurança o regramento fixado na Lei 557/2018, a qual entrou em vigor após o ajuizamento do writ. Deverão ser considerados os efeitos financeiros a partir da impetração do writ, nos termos da Súmula 271 do STF, cujo reajuste deverá incidir sobre as demais verbas que tenham a progressão de nível como base de cálculo, tais como décimo terceiro salário, férias, dentre outros; Sentença parcialmente reformada. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000207-73.2016.8.05.0263, em que figuram como Apelante Soneide da Conceição de Souza e, Apelado, o Município de Ubaíra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator